Tribunal: TJES
Processo: 5001361-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001361-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. CONDIÇÃO
SUB JUDICE
. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência à agravada, servidora pública militar, determinando a concessão de licença para tratar de interesse particular.

2.
O pedido administrativo de licença havia sido indeferido sob o fundamento principal de que a requerente respondia a ação penal militar (condição
sub judice
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade da concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravada, possibilitando a licença para tratar de interesse particular formulado pela servidora militar, tendo em vista que o único fundamento utilizado pela Administração Pública para indeferi-la foi a sua condição de
sub judice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A concessão de licença para tratar de interesse particular, prevista no art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo), possui natureza discricionária, vinculada ao interesse do serviço, conforme seu § 2º.

5.
O controle judicial dos atos administrativos discricionários restringe-se à análise da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo.

6.
Consoante a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo está atrelada aos motivos explicitados como seu fundamento.

7.
A mera condição de réu em ação penal militar, por si só, não demonstra correlação direta e necessária com o interesse público subjacente à prestação do serviço de policiamento ostensivo, a ponto de justificar o indeferimento da licença.

8.
Ademais, a ação penal militar que ensejou o indeferimento administrativo resultou na absolvição da agravada, com trânsito em julgado, o que esvazia ulteriormente a motivação do ato.

9.
Estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravada, nos termos do art. 300, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de licença para tratar de interesse particular a policial militar (art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/1978), embora seja ato discricionário da Administração Pública, submete-se ao controle judicial quanto à legalidade de seus motivos. 2. Configura-se ilegal, por ausência de correlação com o interesse do serviço e violação à teoria dos motivos determinantes, o indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar fundamentado exclusivamente na sua condição de réu em ação penal (
sub judice
), sem demonstração concreta de como tal circunstância afetaria o interesse público, mormente quando a referida ação penal resulta em absolvição do servidor.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 66.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5019787-19.2024.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/04/2025, p. 05/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA
, , deferiu a tutela pretendida pela parte autora, e determinou que o requerido conceda a licença pleiteada, na forma legal e regulamentar no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que:
i)
a concessão de licença para tratar de interesse pessoal é ato discricionário da Administração Pública e
ii)
o indeferimento da licença pleiteada é medida adequada, revestida de legalidade, e encontra-se em perfeita conformidade com o interesse do serviço militar;
iii)
presente a motivação do ato administrativo.

Apesar de formular pedido genérico para atribuição de efeito suspensivo, não houve fundamentação, pelo que foi determinada a intimação da agravada para contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões em id. 13728034 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não intervenção (id. 13153173).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001361-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA
, deferiu a tutela pretendida pela parte autora, e determinou que o requerido conceda a licença pleiteada, na forma legal e regulamentar no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Aduz a parte recorrente, em breve síntese, que:
i)
a concessão de licença para tratar de interesse pessoal é ato discricionário da Administração Pública e
ii)
o indeferimento da licença pleiteada é medida adequada, revestida de legalidade, e encontra-se em perfeita conformidade com o interesse do serviço militar;
iii)
presente a motivação do ato administrativo.

Apesar de formular pedido genérico para atribuição de efeito suspensivo, não houve fundamentação, pelo que foi determinada a intimação da agravada para contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões em id.13728034 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela não intervenção (id. 13153173).

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da decisão que deferiu a tutela de urgência à agravada, servidora pública militar, para determinar a concessão de licença para tratar de interesse particular, a qual havia sido administrativamente indeferida sob o fundamento principal de que a requerente se encontrava na condição
sub judice
.

Sabe-se que a concessão de licença para tratar de interesse particular, prevista no art. 66 da Lei Estadual nº 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo), ostenta natureza discricionária, uma vez que seu § 2º estabelece que tal licença “
é regulada pelo Comandante Geral da Polícia Militar, de acordo com o interesse do serviço”.

Nesta linha, o Poder Judiciário deverá limitar-se a analisar sua legalidade, sem imiscuir-se no mérito administrativo.

Como se sabe, segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seu fundamento.
1

Assim, o Estado alega que a agravada, à época do requerimento administrativo e da propositura da ação originária, encontrava-se respondendo à Ação Penal Militar nº 0012745-09.2021.8.08.0024, condição que justificaria, por si só, o indeferimento da licença, em nome do interesse do serviço e da disciplina militar.

Vejamos o teor do ato administrativo em análise:
“
Portaria 036/2024 - INDEFIRO a Licença para Tratar de Interesse Particular (LIP) por interesse do serviço, nos termos do art. 66, § 2º da Lei Estadual nº 3.196, de 09.01.1978, e despacho proferido pelo Senhor Comandante Geral da PMES (Processo E-Docs 2022-2S86L), uma vez que a Cb QPMP-C HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA, RG 22.484-0/ NF 3501167, do BPMA, encontra-se sub judice, conforme certidão emitida pela Corregedoria da PMES (CERTIDÃO/PMES/CORREGEDORIA/C-1/ Nº 134/2024
”.

Todavia, figurar como réu em ação penal militar não possui correlação com o interesse público (interesse do serviço) correspondente à prestação do policiamento ostensivo.

Este e. TJES já se manifestou em caso análogo, entendendo que o indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar fundamentado exclusivamente na condição de
sub judice
do requerente sem demonstração concreta de como tal condição afetaria o interesse do serviço configura ato ilegal passível de controle judicial. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. INDEFERIMENTO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA CONDIÇÃO DE SUB JUDICE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O MOTIVO APRESENTADO E O INTERESSE DO SERVIÇO. ATO ILEGAL. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que concedeu a segurança pleiteada por policial militar para determinar a reanálise de seu requerimento de licença para tratar de interesse particular, afastando a motivação de indeferimento fundada unicamente no fato de o impetrante responder a processo criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Vara da Fazenda Pública é competente para julgar o mandado de segurança, considerando a alegação de que o ato impugnado teria natureza disciplinar militar; e (ii)
estabelecer se o indeferimento do pedido de licença para tratar de interesse particular, fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do impetrante, caracteriza ato ilegal passível de controle judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR A competência da Vara da Fazenda Pública se mantém, pois o indeferimento da licença não constitui ato disciplinar militar, afastando-se a aplicação do artigo 125, §4º, da CF/88.
O controle judicial dos atos administrativos discricionários é cabível quando constatada ilegalidade ou desvio de finalidade, nos termos da teoria dos motivos determinantes.

A negativa do pedido de licença fundamentada exclusivamente no fato de o impetrante estar sub judice não se relaciona com o interesse do serviço, conforme exigido pelo artigo 66, §2º, da Lei Estadual nº 3.196/1978. A Administração Pública se vincula aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, de modo que, se a fundamentação apresentada não guarda relação com o interesse do serviço, impõe-se a anulação do ato por ausência de motivação idônea.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam a possibilidade de revisão judicial de ato administrativo discricionário quando a motivação apresentada for inidônea ou abusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento: A competência para julgar mandado de segurança contra indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar é da Vara da Fazenda Pública, quando o ato impugnado não possuir natureza disciplinar militar. A Administração Pública vincula-se aos motivos expressamente indicados no ato administrativo, sendo passível de controle judicial a sua legalidade.
O indeferimento de licença para tratar de interesse particular de policial militar, fundamentado exclusivamente na condição de sub judice do requerente, sem demonstração do interesse do serviço, configura ato ilegal.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 5019787-19.2024.8.08.0024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/04/2025, Data da Publicação no Diário: 05/05/2025)

Ademais, destaca-se que, como demonstrado pela agravada em contrarrazões, a referida ação penal militar teve seu desfecho com a absolvição da agravada, com decisão que transitou em julgado.

Assim, nos termos do art. 300 do CPC, constato a presença da probabilidade do direito em favor da agravada, bem como o perigo de dano, tendo em vista que, como indicado pelo d. Juízo a quo,
“o indeferimento da licença pleiteada administrativamente implica redução no tempo de convivência com os menores, o que evidentemente compromete a observância do princípio da prioridade absoluta criança e adolescente”.

Diante disso, a decisão ora impugnada não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo.
36
a
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 219.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)